Tribunal: TJDFT
Processo: 0715909-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INDICAÇÃO MÉDICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO À SAÚDE. PRESTAÇÃO DE ATENDIMENTO. DEVER ESTATAL. INTERNAÇÃO ÀS EXPENSAS DO PODER PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Remessa necessária de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar o Distrito Federal a internar compulsoriamente a Requerida em clínica especializada.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar se estão presentes as condições necessárias a autorizar a imposição de internação compulsória.
III. Razões de decidir.
3. O direito fundamental à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial em caso de injustificada omissão administrativa.
4. O Distrito Federal deve assegurar o tratamento psiquiátrico necessário a garantir a integridade física de paciente. Quando não há vaga disponível em estabelecimento público, deve ser garantida a internação na rede particular, às expensas do ente federativo, conforme dispõem os artigos 196 da CF; 204 da LODF; par. único do art. 2o e art. 3o, ambos da Lei n. 10.216/2001.
IV. Dispositivo e tese.
5. Remessa necessária não provida.
Tese de julgamento: “Reconhece-se o direito à internação compulsória uma vez demonstrada a necessidade premente de tratamento psiquiátrico em clínica especializada e a ineficácia da adoção de tratamento extra hospitalar.”